Tribunal: TJMT
Processo: 1014877-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014877-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDIMAR RODRIGUES SILVA JUNIOR - CPF: 053.472.671-27 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PACOTE ANTICRIME – APLICAÇÃO DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) – INVIABILIDADE – PROPORCIONALIDADE – COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO (TRÁFICO DE DROGAS) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – AGRAVANTE PRIMÁRIO À ÉPOCA DA CONDENAÇÃO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A equiparação do tráfico de drogas em crime hediondo encontra-se na Constituição Federal, quando se nega fiança, a graça e o indulto. Portanto, não havia necessidade de alusão expressa ao tráfico de drogas no artigo 112 da Lei de Execução Penal, bastando a referência aos crimes equiparados a hediondos.

No caso, a situação do agravado, que era primário à época da condenação supra mencionada, comporta a aplicação da fração de 40%, visto que o agravante não ostentava condenações pretéritas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pela i. Defensoria Pública em favor de
Edimar Rodrigues Silva Júnior
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garça/MT, nos autos do processo executivo de pena no. 2000062-16.2020.8.11.0004, que indeferiu o pedido de aplicação da fração de 1/6 para fins de progressão de regime do agravante. (98538954 – fls. 91 e 92)

Em suas razões, a defesa requer a reforma do aludido
decisum
, para seja alterado o cálculo para fazer constar o percentual de 1/6 (um sexto),

às guias de execução referentes aos autos no 4503-11.2019.811.0004 - Cód. 304021, quanto à condenação do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, ao argumento que o pacote anticrime revogou expressamente o art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/90, que previa respectivamente os percentuais de 2/5 (dois quintos) e 3/5 (três quintos). (Id 98538954 – fls. 110 a 115)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada. (Id 98538954 – fls. 36 a 39)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão, por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos presentes autos à instancia superior. (Id 98538954 – fls. 158)

Nesta instancia, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da i. eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pelo desprovimento do recurso, filiando-se
“per relationem”.

(Id 101207961)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de agravo em execução interposto por benefício de
Edimar Rodrigues Silva Júnior
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Barra do Garça/MT, nos autos do processo executivo de pena n.o 2000062-16.2020.8.11.0004.

Extrai-se dos autos que o agravante praticou o crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 16,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, nos autos de n.o 0004503-11.2019.8.11.0004.

Pois bem.

Cumpre observar que a Lei no 13.964/2019, foi apresentada ao Congresso Nacional em 31 de janeiro de 2019, tendo como principal objetivo o enfrentamento mais rigoroso à criminalidade. Por sua vez, houve mudança significativa no art. 112, da LEP, vejamos:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”

Pois bem.

Destarte, com as modificações feita pela nova Lei, nota-se que para quem comete crime hediondo ou equiparado, e for primário, o inc. V do art. 112, da LEP, traz a aplicação de 40% para progressão de regime.

Com relação ao argumento de que a atual redação do artigo 112 especifica frações específicas a hediondos ou equiparados, e que para fins de execução penal no que toca ao requisito objetivo-temporal não há mais menção do delito de tráfico de drogas como equiparado, sabe-se que o inciso XLIII do artigo 5o da Constituição Federal/1988, equipara o
crime de

tráfico

ilício de entorpecente,
sendo

regulamentada na
lei
n.o 8.072/1990, onde consta o rol taxativo dos seus
crimes.

Não é considerado hediondo, o tráfico de drogas na modalidade prevista no parágrafo 4o da Lei 11.343/2006.

À luz do exposto, como o agravante primário, deve ser aplicado ao caso o inc. IV, do art. 112, da LEP, haja vista ser mais benéfico ao sentenciado, mantendo assim a decisão do juiz
a quo
, que adotou o percentual de 40% (quarenta por cento) para o cálculo da progressão de regime para a
pena do crime de tráfico de drogas.

Pelo exposto, desprovejo o recurso de agravo interposto por
Edimar Rodrigues Silva Junior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021